Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PATRONO NO PJE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PORTARIA TJDFT 239/2019. NÃO CONHECIMENTO. ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E EMPRESA QUE ATUAVA COMO SUA REPRESENTANTE COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 1.003 do CPC O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
2. Tratando-se de autos eletrônicos, em que o advogado da parte efetua a ciência do ato no PJe, a contagem do prazo inicia-se automaticamente.
3. No caso concreto, a despeito de a decisão hostilizada ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 29/06/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 30/06/2022, tal fato não tem o condão de alterar o início da contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a data da ciência eletrônica, quando manifestada anteriormente à publicação, na forma prevista no artigo 60 do Provimento n. 12 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3.1. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados.
4. Os fornecedores que integram a cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, sendo legítimo ao consumidor demandar em face de alguns ou de todos os participantes da cadeia de consumo
5. A Administradora de Consórcio que integrou a cadeia de fornecimento deve responder solidariamente com a empresa que atuava como sua representante comercial pelos vícios no produto ou serviço colocados à disposição de seus consumidores, nos termos do artigo 34 do CDC.
6. Apelação da primeira ré não conhecida em razão da intempestividade. Apelação da segunda ré conhecida e não provida. Honorários majorados.